Tribunal: TJSP
Processo: 1008712-82.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Taxa associativa. Procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Imóvel adquirido após a constituição da autora. Anuência tácita. Reconhecimento do dever pela própria ré. Cobrança das mensalidades em atraso devida. Vedação do enriquecimento sem causa. Fixação de honorários sucumbenciais recursais. Recurso desprovido.